Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXPOSIÇÃO A PERIGO. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. RECAMBIAMENTO DO RÉU. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que pronunciou o réu pelos crimes do art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), art. 329 do Código Penal, art. 306 da Lei n° 9.503/1997 (CTB) e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (ECA).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são as seguintes: a) Verificar se há inépcia da inicial; b) verificar se caberia acolhimento da tese de declaração da nulidade da abordagem policial e das buscas pessoal e veicular; c) saber se os elementos probatórios são suficientes para a pronúncia do acusado ou se seria o caso de reconhecer a legítima defesa ou de desclassificação do crime para a tentativa de lesão corporal ou exposição a perigo; d) verificar se é possível a revogação da prisão preventiva; e) verificar a possibilidade de recambiamento do acusado para presídio em outra unidade da federação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4.Verificado que a força policial estava em patrulhamento em busca de um suspeito e avistou um veículo com atitude e em circunstâncias incoerentes, não há que se cogitar em nulidade da busca pessoal e veicular, sobretudo se foi constatada a cautela da força policial, no momento da abordagem, e atitudes concatenadas do suspeito que confirmaram a justa causa.
5. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
6. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora recorrente.
7. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).
8. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
9. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP).
10. Não demonstrada a alteração fática que embasou a prisão preventiva do réu, incabível a revogação da medida.
11. Diante da sentença de pronúncia, há a possibilidade de o réu ser submetido ao Tribunal do Juri, de forma que o seu recambiamento para outra unidade da federação se mostra contraproducente ao seu julgamento, que será realizado no local de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.